Tribunal: TJES
Processo: 0000488-53.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000488-53.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUIANE VIEIRA FRAGOSO DE AZEVEDO

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000488-53.2019.8.08.0013

EMBARGANTE: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

EMBARGADA: SUIANE VIEIRA FRAGOSO DE AZEVEDO

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DE LESÃO MÉDICA. RETIFICAÇÃO DE NOMENCLATURA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargada, majorando a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em razão de acidente ocasionado por falha na manutenção de via pública. A embargante aponta a existência de erro material na fundamentação do acórdão, que utilizou o termo "traumatismo craniano", enquanto o laudo médico indicava apenas "hematoma subgaleal".

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve erro material no acórdão ao descrever a lesão sofrida pela autora; e (ii) se a correção dessa nomenclatura possui o condão de alterar o valor da indenização fixado pelo colegiado.

III. Razões de decidir
3. Constata-se a ocorrência de erro material, uma vez que o laudo de Tomografia Computadorizada do Crânio consignou a existência de "hematoma subgaleal frontoparietal esquerdo" e não "traumatismo craniano", termo este não utilizado no parecer técnico. 4. O art. 1.022 do CPC autoriza o acolhimento de aclaratórios para a correção de erro material. Contudo, a retificação do termo médico não altera a gravidade do cenário fático, considerando que a autora ficou desacordada e teve seu casamento inviabilizado no dia da cerimônia. 5. A extensão do dano, pautada na perda de consciência e na frustração de evento de extrema relevância pessoal, justifica a manutenção da majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para fins de retificação de erro material, removendo a menção ao termo "traumatismo craniano" e substituindo-o por "hematoma subgaleal frontoparietal esquerdo com perda de consciência", conforme laudo de Tomografia Computadorizada do Crânio, mantendo-se integralmente a conclusão adotada e o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O erro material na descrição técnica de lesão médica em acórdão deve ser corrigido via embargos de declaração. 2. A retificação de nomenclatura técnica não implica, necessariamente, na redução do valor fixado a título de danos morais quando o contexto fático e a gravidade das consequências do evento danoso permanecem aptos a sustentar o montante arbitrado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000488-53.2019.8.08.0013

EMBARGANTE: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

EMBARGADA: SUIANE VIEIRA FRAGOSO DE AZEVEDO

JUÍZO PROLATOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que se aponta erro material no acórdão anterior, consistente na utilização do termo "traumatismo craniano" para descrever as lesões suportadas pela autora.

Sustenta a embargante, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em erro material ao fundamentar a majoração do dano moral na existência de "traumatismo craniano";
(ii)
o laudo de tomografia computadorizada do crânio [ID 14274010, fl. 53] atesta apenas "hematoma subgaleal", lesão considerada superficial e sem repercussão neurológica; e que
(iii)
a correção desse erro deve conduzir à manutenção do valor fixado na sentença de primeiro grau (R$ 5.000,00).

Analisando detidamente o conjunto probatório, especificamente o laudo de Tomografia Computadorizada do Crânio [fl. 27 dos autos digitalizados], verifico que o parecer técnico foi de "Hematoma subgaleal frontoparietal esquerdo". De fato, o exame clínico consigna que houve "queda de moto com capacete, com perda da consciência", mas não utiliza a nomenclatura "traumatismo craniano".

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, autoriza o acolhimento de aclaratórios para corrigir erro material ou sanar contradições. Segundo se depreende da leitura do acórdão embargado, foi empregada expressão técnica distinta daquela adotada no laudo de exame médico.

Entretanto, para o deslinde da questão, observo que a retificação do termo médico não altera a gravidade do cenário fático. A autora foi encontrada desacordada, sofreu escoriações no rosto e, ponto fundamental para o convencimento deste Colegiado, teve seu casamento religioso inviabilizado no exato dia da cerimônia por falha no dever de manutenção da via pública.

Como cediço, a indenização deve ser fixada com base na extensão do dano e nas peculiaridades do caso concreto. Mesmo decotando-se a expressão "traumatismo craniano", o "hematoma subgaleal frontoparietal esquerdo" acompanhado de perda de consciência e a frustração de evento de extrema relevância pessoal (casamento) sustentam a majoração anteriormente operada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, o acolhimento parcial dos embargos é tão somente para corrigir o erro material, mantendo-se incólume a conclusão do julgamento, todos os fundamentos que o embasaram e o montante da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para retificar a fundamentação do acórdão embargado, removendo a menção ao termo "traumatismo craniano" e substituindo-o por "hematoma subgaleal frontoparietal esquerdo com perda de consciência", conforme laudo de Tomografia Computadorizada do Crânio, mantendo integralmente a conclusão adotada e o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.